Tribunal: TJDFT
Processo: 0724408-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO CONDENATÓRIA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PLANILHA DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONTANTE INCONTROVERSO. LEVANTAMENTO PELOS EXEQUENTES. AUTORIZAÇÃO. DÉBITO. INCORREÇÃO. AFERIÇÃO POR MEIO DE CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO. EXCESSO DE MOVIMENTAÇÃO. AFERIÇÃO. FATO INCONTROVERSO. DEVOLUÇÃO DO MONTANTE LEVANTADO A MAIOR. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. DESINFLUÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. CÁLCULOS. DESCONSIDERAÇÃO DO DETERMINADO NO TÍTULO JUDICIAL. SIMPLES ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SOB PENA DE PENHORA DE ATIVOS. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.